Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726368-69.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEUSIMAR SAMPAIO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O MARIA DEUSIMAR SAMPAIO DA SILVA opõe embargos de declaração contra o acórdão no 1801289, sob a alegação da existência de omissão e erro material a serem supridos. Pugna pelo provimento dos embargos com efeito modificativo da decisão. Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator